Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-38.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-38.2022.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia acolhido embargos de declaração do Município de Xinguara para reconhecer omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, impondo à embargante o pagamento da verba sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar dispositivos da ANEEL e elementos fáticos relacionados à legalidade da cobrança que deu origem à demanda, e se, por consequência, caberia a desconstituição da condenação em honorários advocatícios por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O recurso apresentado pela embargante revela-se inadequado, pois tenta, sob o pretexto de omissões e contradições, reabrir o mérito já analisado e decidido em sede de apelação, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.

5.

O acórdão embargado limitou-se corretamente a sanar omissão quanto à fixação da verba honorária de sucumbência, impondo sua condenação à parte vencida, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

6.

Não se constata qualquer vício no acórdão embargado, sendo incabível a pretensão de prequestionamento genérico ou a revisão do mérito sob forma disfarçada de embargos.

7.

A reiteração de embargos com fins protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo incabíveis quando manejados com o objetivo de rediscutir fundamentos já analisados.

2.

A correção de omissão relativa à fixação de honorários sucumbenciais é admissível quando houver inversão do ônus da sucumbência em decorrência da reforma da sentença.

3.

A ausência de vícios formais no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão analisado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Xinguara contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reformou integralmente a sentença de primeiro grau em favor do embargante, mas não condenou a parte Apelada, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de condenar a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, e, em caso afirmativo, se a omissão deve ser suprida com a condenação da Apelada ao pagamento da verba honorária.

3.

Embargos de Declaração constituem recurso voltado à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Embora não se destinem ao reexame da matéria, excepcionalmente podem ter efeitos modificativos quando a correção da falha altera o resultado do julgamento.

4.

No caso, houve omissão no acórdão embargado ao não apreciar o pedido de condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo tendo reformado integralmente a sentença de primeiro grau em favor do embargante.

5.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da sucumbência processual, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC, sendo consectário lógico da rejeição integral do pedido da parte vencida.

6.

Considerando a reforma da sentença e a consequente inversão do ônus sucumbencial, impõe-se a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

8.

A omissão na apreciação da condenação em honorários advocatícios configura erro passível de correção por Embargos de Declaração.

9.

A reforma integral da sentença de primeiro grau implica a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte vencida arcar com os honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 26636953), a embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, invocando os dispositivos dos artigos 994, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 98 do STJ, para justificar a ausência de caráter protelatório e a finalidade de prequestionamento.

Argumenta que há omissão e contradição no acórdão embargado, por não ter sido considerada a normatização da ANEEL, em especial as Resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021, as quais disciplinam a responsabilidade do consumidor pela adimplência dos contratos de fornecimento de energia elétrica.

Aduz que a cobrança realizada decorre de débitos legítimos e documentados, totalizando R$ 541.816,21 (quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), valores referentes a parcelamentos não cumpridos e recontagens de consumo não registrado nos anos de 2015 a 2019.

Sustenta que não houve ilicitude ou conduta abusiva por parte da concessionária, reiterando que o contrato é bilateral, oneroso e sucessivo, sendo legítima a cobrança pelos serviços prestados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, com efeitos infringentes, visando a improcedência da demanda e a desconstituição da condenação em honorários advocatícios.

O Município de Xinguara, por sua Procuradoria Jurídica, apresentou contrarrazões, sustentando, de forma categórica, que os embargos opostos pela concessionária não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, mas apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, sem atender aos requisitos do artigo 1.022 do CPC, configurando tentativa indevida de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado nesta via recursal. Por fim, requer o não acolhimento dos embargos, com a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

O presente recurso foi interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Público, o qual, ao acolher embargos de declaração anteriormente opostos pelo Município de Xinguara, reconheceu omissão no julgado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, por conseguinte, impôs à embargante a condenação ao pagamento da verba honorária, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão ora impugnado teria incorrido em omissão e contradição, ao desconsiderar elementos probatórios constantes dos autos, bem como normativos da ANEEL — em especial as Resoluções 414/2010 e 1000/2021 — que, segundo alega, evidenciariam a legalidade da cobrança que deu origem à lide. Com isso, pretende, sob a roupagem de vícios formais, rediscutir aspectos já decididos na fase anterior do julgamento.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Conforme reiteradamente pontuado pela jurisprudência pátria e pela doutrina majoritária, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito já decidida pela Turma julgadora. Sua função é estritamente delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, qual seja, sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em decisão judicial, definitiva ou interlocutória.

Tal instrumento recursal, portanto, não deve ser manejado como sucedâneo recursal, tampouco como meio de expressar inconformismo com a solução jurisdicional adotada, sob pena de desvirtuamento do instituto e afronta ao princípio da segurança jurídica.

No presente caso, a embargante, sob o pretexto de identificar omissão e contradição no acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, intenta, na verdade, infirmar o teor da decisão anteriormente proferida no julgamento da apelação cível interposta pelo Município de Xinguara.

É nítido que os argumentos trazidos nos presentes embargos de declaração não se dirigem ao acórdão que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo ente estatal – o qual apenas reconheceu a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e determinou sua imposição à parte vencida –, mas sim àquele primeiro acórdão, que reformou integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido inicial formulado pela própria embargante.

Assim, há evidente descompasso entre o objeto dos presentes embargos e o conteúdo do acórdão efetivamente embargado, o que evidencia o caráter indevido do recurso.

É importante frisar que o acórdão ora impugnado por meio destes embargos de declaração limitou-se, com rigor técnico e observância aos limites do pedido, a suprir omissão existente no julgado anterior, especificamente no tocante à fixação da verba honorária de sucumbência em desfavor da parte vencida.

Essa omissão foi corretamente sanada, com base no disposto no § 2º do art. 85 do CPC, segundo o qual a sucumbência impõe à parte derrotada a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, circunstância que decorre logicamente da reforma da sentença de primeiro grau e do julgamento integralmente favorável à parte apelante.

Os argumentos expendidos pela embargante, por sua vez, buscam rediscutir, de forma indevida, os fundamentos que embasaram o acórdão da apelação, inclusive voltando a suscitar questões relativas à suposta legalidade da cobrança realizada, à validade dos contratos de fornecimento de energia elétrica e à aplicabilidade das resoluções da ANEEL, aspectos estes que já foram exaustivamente analisados e julgados pela Turma. Trata-se, portanto, de tentativa de reabrir discussão meritória sob a roupagem formal de embargos de declaração, o que é manifestamente incabível nesta via processual.

Ademais, os embargos também não se prestam à finalidade de prequestionamento genérico da matéria constitucional ou infraconstitucional, na ausência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O manejo dos aclaratórios com essa finalidade deve se circunscrever a hipóteses nas quais o acórdão tenha efetivamente deixado de se pronunciar sobre tese jurídica expressamente suscitada pelas partes e relevante para o deslinde da controvérsia. No caso vertente, a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício passível de correção.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, por não vislumbrar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, permanecendo inalterado o acórdão embargado, que, com acerto e dentro dos estritos limites legais, reconheceu a omissão anteriormente existente e impôs à parte vencida o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/09/2025